Tribunal: TJES
Processo: 0000576-07.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-07.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDERSON FABIO PANTALEAO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
P
ROVIDO
S
.

1.
A
utoria e
materialidade delitiva
s

rest
aram
sobejamente
comprovada
s

através do Boletim Unificado nº 42524468 (09/11-verso),
do
Auto de Apreensão (fls. 23/24),
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 25),
pelo Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 79/80 e 101/102), bem como
pel
os
termos de declaração
apresentados
pelos policiais
militares
condutores do flagrante (fls. 12/15)
e da prova oral colhida em juízo.

2.
N
a espécie
, n
ão
deve
se
r
afasta
da
a causa de aumento da pena
prevista no art. 40, VI, da
Lei nº 11.343/06,
quando há provas de que o crime de tráfico de drogas foi praticado na companhia de um menor.
Tampouco possível a desclassificação para uso
próprio
, dada a
elevada
quantidade de drogas apreendida,
incompatível
apenas

com
o consumo.

3.
No caso,
há

3 (
três
)
registros de ações penais ajuizadas em desfavor de
Janderson Fábio Pantaleão dos Santos (fl. 129),
sendo 2 (duas) p
or tráfico de drogas,
o que
nos
leva
a concluir que este, de fato, dedica-se às atividades ilícitas.
Q
uanto a Luan Pinto Xavier, consta a existência de 8 (oito) ações penais propostas e
m seu desfavor
, 2 (duas) com sentença condenatória transitada em julgado (fl. 128), sendo inviável a aplicação do
redu
tor
de pena
relativo ao
tráfico privilegiado.

4.
Recurso s conhecido s e d es provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000576-07.2020.8.08.0062

APELANTE: JANDERSON FABIO PANTALEAO DOS SANTOS, LUAN PINTO XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ES22940-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
576
-
07
.202
0
.8.08.00
5
0

APELAN
TE
S
:
JANDERSON FÁBIO PANTALEÃO DOS SANTOS
e
LUAN PINTO XAVIER

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interpost
as
em favor de
JANDERSON FABIO PANTALEÃO DOS SANTOS
e
LUAN PINTO XAVIER
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da
sentença de fls. 147/155, pro
ferida
pelo Ju
í
z
o
de Direito da 2ª Vara de Piúma, que,
nos autos da denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os como incursos nas iras do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n
º
11.343/06, impondo-lhes

as penas
de
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão e 585 dias-multa (Janderson), e de 6
(seis)
anos, 9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias e 685 dias-multa,
ambos em regime inicial semiaberto.

Em razões lançadas à
s fls. 167/170, a defesa do acusado
Janderson Fabio Pantaleão dos Santos
:
I) almeja a
sua absolvição por insuficiência probatória;
II) subsidiariamente,
r
equer

o afastamento da causa de aumento
mencionada
no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
além d
o

reconhecimento
da causa especial de diminuição de pena
disposta
no art. 33, §4º, da mesma legislação.

Por sua vez, a defesa de
Luan Pinto Xavier

em
razões de fls. 186/194:
I) alega não haver
provas
aptas a condenar o recorrente,
buscando a sua absolvição;
II) em caráter
subsidi
á
ri
o
,
almeja
a
desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06
ou
aplicação da benesse
consignada
no art. 33, §4º, da
mesma
lei.

C
ontr
arrazões

lançadas
pelo desprovimento do recurso
(
fls.
195/198-v
),

seguido do Pare
cer
Ministerial

no mesmo sentido (ID
5087387
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Revelam os autos
que
no dia 13/
06/
2020, próximo à Escola Manoel dos Santos Pedrosa,
no
bairro Niterói,
em Piúma,
os denunciados Janderson e Luan, de forma livre e consciente
e
com intuito de venda, traziam consigo,
em poder do primeiro denunciado
, 20
(vinte)
pedras da
droga
conhecida como “crack”, além de guardar e ter em depósito,
também
destinadas à
venda, 31 (trinta uma) pedras da
mesma
substância entorpecente,
de
20 (vinte) buchas de maconha e R$
361,00

(
Trezentos e sessenta e um
reais) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que p
olicias militares em patrulhamento no bairro Niteró
i
, visualizaram uma bicicleta
abandonada

n
o
acesso ao campo de futebol, conhecido como ponto de intens
a traficância
.

Se extrai
que,
após
darem início a
uma incursão pelos dois lados da arquibancada,
avistaram
três indivíduos próximo
s

a
o vestiário e, após busca pessoal,
localizaram
as
20
(vinte)
pedras de crack
com Janderson.

A
denúncia
dá conta
ainda
de
que
foram localizadas
mais
31
(trinta e uma)
pedras de crack e 20
(vinte)
buchas de maconha

nas adjacência
s,

sendo a terceira pessoa
envolvida
o adolescente R.F.B,
que foi apreendido.

Pois bem.

In casu
, autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 42524468 (09/11-verso), do Auto de Apreensão (fls. 23/24), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 25), pelo Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 79/80 e 101/102), bem como
pel
os termos de declaração
apresentados
pelos policiais militares condutores do flagrante (fls. 12/15) e da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou aos denunciados.

Assim, passo a analisar os pedidos subsidiários de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (Janderson) e de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da mesma lei (Luan), e, desde já adianto que não devem prosperar.

Na espécie, não há que se afastar a referida causa de aumento da pena quando há provas de que o crime de tráfico de drogas foi praticado na companhia de um menor, sendo imperiosa a condenação no tipo penal do art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Tampouco possível a desclassificação para uso
próprio
, dada a
elevada
quantidade de drogas apreendida,
incompatível
apenas
com o
consumo.

Outrossim,
o fato do denunciado Luan se intitular usuário de drogas não impede que este seja ao mesmo tempo traficante, dada a
convergência
das duas condições.

P
or fim
, quanto ao tráfico privilegiado, o juízo deixou de reconhecê-lo,
diante da incompatibilidade
da benesse
com o requisito negativo de não dedicação às atividades criminosas.
Para tanto, considerou que os recorrentes não tinham emprego formal, se dedicavam às
ocupações
ilícitas de forma habitual, além de estarem associados a um adolescente para fins de traficância.

No caso,
há

3 (
três
)
registros de ações penais ajuizadas em desfavor de
Janderson Fábio Pantaleão dos Santos (fl. 129),
sendo 2 (duas) p
or tráfico de drogas,
o que
nos
leva
a concluir que este, de fato, dedica-se às atividades ilícitas.

Q
uanto a Luan Pinto Xavier, consta a existência de 8 (oito) ações penais propostas e
m seu desfavor
, 2 (duas) com sentença condenatória transitada em julgado (fl. 128), sendo inviável a aplicação do
redu
tor
de pena
relativo ao
tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)